Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711385-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: JOSE FRANCISCO FILHO D E C I S Ã O CELG DISTRIBUIÇÃO S/A comunica a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em face da concessão da liminar postulada na origem (ID 19024572), requerendo, assim, a desistência do recurso. Infere-se dos autos de origem – Processo n. 0704491-15.2020.8.07.0009 que o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação de desapropriação, encaminhando-a ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, com base no art. 34 da Lei n. 11.697/2008, devido ao interesse público e de nítido caráter coletivo presente no feito e considerando a grande número de demandas similares, a refletir a presença de repercussão coletiva na matéria retratada nos autos. Desse modo, ao receber os autos, o Juízo da Vara do Meio Ambiente deferiu a imissão da empresa agravante na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada. Não havendo mais pretensão resistida, restou esvaziada a pretensão recursal aviada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 16:17:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator